Tribunal: TJBA
Processo: 8000368-74.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000368-74.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OLIVEIRA COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
YOLANDA ARAUJO ALVES DE BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
VINICIUS MESSIAS FERREIRA registrado(a) civilmente como VINICIUS MESSIAS FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA RECEBIMENTO DE TRANSAÇÕES REALIZADAS EM OPERAÇÕES DE VENDA A CRÉDITO E DÉBITO. ACORDO CELEBRADO ENTRE A PARTE AUTORA E A OPERADORA DE CARTÕES CIELO S/A. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À ACIONADA TRANSIGENTE. CONTINUIDADE DO FEITO EM FACE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. SENTENÇA POSTERIOR REVOGANDO PARCIALMENTE A DECISÃO HOMOLOGATÓRIA E EXTINGUINDO O FEITO TAMBÉM EM RELAÇÃO AO BANCO DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA ANULADA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA PRIMEVA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

1. A parte Autora firmou contrato de adesão, junto à operadora de cartões Ré, para recebimento de transações realizadas em operações de venda a crédito e débito, com conta de recebimento junto ao Banco do Brasil S.A..

2. Acordo celebrado entre os Autores/Apelantes e a operadora de cartões de crédito CIELO S/A., com continuidade do feito em relação à instituição bancária.

3. Decisão Homologatória publicada em 01/10/2021. Inexistência de recurso das partes. Atos de continuidade do processo. Instrução em curso.

4. Posterior Sentença, exarada em 30/09/2022, revogando parcialmente a Decisão Homologatória, declarando a extinção do feito também em relação à instituição bancária. Impossibilidade.

4. O acordo fora celebrado somente entre os Autores/Apelantes e a operadora de cartões, sem envolvimento da instituição bancária. A Decisão homologatória declarou expressamente a continuidade do feito em relação ao Banco do Brasil. Processo já em fase de instrução.

5. Sentença exarada 01 (um) ano após a decisão homologatória. Inexistência de recurso das partes. Inviabilidade de revogação/retratação pelo mesmo juízo
a quo
. Sentença Cassada.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível n.º 8000368-74.2021.8.05.0080
, tendo como Apelantes,
OLIVEIRA COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOARIA LTDA
e
GEOVAN DO CARMO OLIVEIRA
,

e Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
..

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Apelo, na forma do voto da Relatora.